Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante a se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela suplicada nas contrarrazões ofertadas (ID 50431780). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212